Tribunal: TJMT
Processo: 1005466-22.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005466-22.2018.8.11.0041
APELANTE: ALBINO RAMOS, BANCO DO BRASIL S.A.
APELADO: BANCO DO BRASIL SA, ALBINO RAMOS
Vistos etc.
Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de abril de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora